Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-84.2025.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Pena – Cálculo efetuado de acordo com os parâmetros legais – Pena-base elevada em face da natureza e quantidade de drogas, com fulcro no art. 42 da Lei de Tóxicos – Hipótese de não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da referida lei, porquanto evidenciada a dedicação do réu a atividade criminosa – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. Preliminar

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Pena – Cálculo efetuado de acordo com os parâmetros legais – Pena-base elevada em face da natureza e quantidade de drogas, com fulcro no art. 42 da Lei de Tóxicos – Hipótese de não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da referida lei, porquanto evidenciada a dedicação do réu a atividade criminosa – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. Preliminar de apelo em liberdade rejeitada. APELO DESPROVIDO.